Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE MURO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queda de muro ocasionada pela extração de árvores na propriedade da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsias a serem apreciadas: (i) se há ofensa ao princípio da dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso; (ii) se há responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados no imóvel vizinho; (iii) se estão comprovados os danos materiais; (iv) se há direito à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar:
3. Rejeição da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença e cumpriu os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil.
Mérito:
4. Aplicação das regras do direito de vizinhança, que estabelecem a responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel por danos causados à propriedade vizinha em decorrência de obras ou serviços realizados.
5. A requerida assumiu o risco ao permitir a extração de árvores em sua propriedade, ainda que realizada por terceiro, o que culminou com danos no muro da chácara vizinha, devendo responder objetivamente pelos danos causados.
6. Comprovada a despesa com a reconstrução do muro mediante documentos juntados aos autos, cabível o ressarcimento dos valores desembolsados, corrigidos pela taxa Selic.
7. Inexistência de dano moral reparável, pois não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada.
9. Apelação parcialmente provida, condenando-se a requerida ao pagamento de danos materiais, corrigidos pela taxa Selic.
V. TESE
10. O proprietário do imóvel responde objetivamente pelos danos causados à propriedade vizinha em decorrência de serviços ou intervenções realizadas na sua área.
11. A comprovação dos danos materiais se dá pela apresentação de documentos hábeis a demonstrar os valores despendidos na reparação.
12. A mera existência de prejuízo patrimonial não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais.